Tribunal: TJDFT
Processo: 0732541-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732541-93.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA D ALVA FERREIRA DE SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria D’Alva Ferreira de Sousa contra r. Sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 30901584), que, em Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pela ora Apelante em desfavor do Distrito Federal, ora Apelado, julgou improcedente a pretensão deduzida, tendente a condenar o Distrito Federal a fornecer o medicamento LIRAGLUTIDA (SAXENDA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (ID 30901589), a Apelante alega que, no caso, é importante ressaltar a ineficácia dos tratamentos tradicionais, a urgência do procedimento e os riscos decorrentes da morosidade para o início da terapia medicamentosa (sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e, até mesmo, risco de morte), conforme relatou a médica assistente. No que diz respeito aos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ (Tema 106), sustenta que é incontroverso o preenchimento de todos os pressupostos elencados na referida decisão. Assim, pede o conhecimento e provimento do Apelo para que, reformando-se a r. Sentença recorrida, seja julgada procedente a pretensão deduzida. O Apelado, em contrarrazões (ID 30901595), pugna pela manutenção da r. Sentença recorrida.” (ID 31159469). Acrescento que a Procuradoria de Justiça oficiou oficiou pela incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal, uma vez que o pedido objetiva fornecimento de medicamento que, embora registrado na ANVISA, não está padronizado pelo Sistema Único de Saúde. Por isto, haveria a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Distrito Federal e a União Federal, o que descolocaria a competência para a Justiça Federal nos termos do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso. Ao final, requereu: “Ante o exposto, esta Procuradoria de Justiça pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da União Federal e, por conseguinte, remessa do feito à Justiça Federal; caso superada a preliminar, quanto ao mérito, oficia pelo provimento do presente Apelo para que, reformando-se r. Sentença recorrida, seja julgada procedente a demanda, condenando o Distrito Federal, ora Apelado, a fornecer à autora, ora Apelante, o medicamento LIRAGLUTIDA (SAXENDA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, nos termos da prescrição médica.” (ID 31159469). Pelo despacho de ID 31908944, foi determinada abertura de vista às partes para manifestação quanto à preliminar de incompetência absoluta arguída pela Procuradoria de Justiça. A autora, assistida pela Defensoria Pública, pela petição de ID 31937880, manifestou-se pela rejeição da preliminar. E o Distrito Federal, pelo acolhimento da preliminar de incompetência absoluta (ID 32035374) É o relatório. Passo a decidir. 1. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – TEMA 793 – STF Na presente demanda, a parte autora postulou o fornecimento do medicamento ligaglutida (Saxenda), com registro na ANVISA (ID 30901051), para tratamento de obesidade grau 2. De acordo com a Nota Técnica do NATJUS de ID 30901559, o medicamento pretendido não consta das políticas públicas do Sistema Único de Saúde: “2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não está previsto no PCDT para tratamento de sobrepeso e obesidade, publicado em 11/11/2020. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? NÃO” (ID 30901559). Portanto, na presente ação, o medicamento é registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. Para a solução da questão referente a qual ente federado deverá necessariamente constar no polo passivo da demanda, o que refletirá na competência jurisdicional para o seu processo e julgamento, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 855178, julgado sob o regime da repercussão geral, definiu dever haver solidariedade entre os entes federados quanto às demandas por medicamentos, que podem ser demandados isolada ou conjuntamente: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). No julgamento dos embargos de declaração opostos contra referido julgado, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a solidariedade dos entes federados, mas estabeleceu na ementa do acórdão que, na hipótese de o medicamento não estar registrado na ANVISA, a União Federal necessariamente deveria integrar o polo passivo da demanda, de modo que a competência para a ação judicial seria da Justiça Federal: “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Após o julgamento dos embargos de declaração, iniciou-se discussão jurídica quanto à interpretação do que realmente definido no acórdão no sentido de a União Federal também dever necessariamente constar no polo passivo de demandas nas quais os medicamentos, apesar de registrados na ANVISA, ainda não integrassem as políticas públicas do Sistema Único de Saúde. No julgamento da Apelação Cível 0712792-55.2019.8.07.0018, da qual fui Relatora, fiz estudo analítico da questão a partir do inteiro teor dos acórdãos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, tendo na oportunidade definido que, nas demandas em que o medicamento já estivesse registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde, a União Federal não precisaria necessariamente integrar o polo passivo da ação: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO COM A UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO RESP 1657156. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855178, reafirmou sua jurisprudência no sentido de haver solidariedade entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos aos cidadãos, os quais podem demandar conjunta ou separadamente quaisquer dos entes federados. Somente na hipótese de medicamento ainda não registrado na ANVISA, é indispensável que a União Federal também figure no pólo passivo da demanda: 1.1. "1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos" (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). 2. No caso dos autos, como o medicamento postulado e concedido pela r. sentença está registrado na ANVISA, então não é necessária a inclusão da União Federal no pólo passivo da demanda. 3. No Recurso Especial n. 1657156, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese com relação ao fornecimento de medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. No caso, verificou-se, de acordo com relatórios médicos firmados pelo médico que assiste à paciente no Sistema Único de Saúde, que os medicamentos padronizados são ineficazes diante do quadro clínico apresentado, satisfeitos os requisitos estipulados pelo Superior Tribunal de Justiça para o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1343923, 07127925520198070018, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 8/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgados recentes e de ambas as Turmas, definiu que, nas demandas em que o medicamento, apesar de registrado na ANVISA, não integre as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, necessariamente a União Federal deverá compor o polo passivo da demanda, o que impõe a remessa dos autos à Justiça Federal. Confira-se: “Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 49009 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Fornecimento de medicamento, não incluso no protocolo do SUS, mas registrado na ANVISA. 3. Necessidade de inclusão da União no pólo passivo. Correta adequação ao tema 793. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1325216 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2022 PUBLIC 04-04-2022). “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. POLO PASSIVO. RE 855.178 ED (TEMA N. 793/RG). 1. No julgamento do RE 855.178 (Tema n. 793/RG), o Plenário do Supremo, reafirmando a jurisprudência, assentou a responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde. 2. Nas hipóteses em que o tratamento pretendido não estiver incluído nas políticas públicas de saúde, a União deve figurar no polo passivo da ação, ante a atribuição do Ministério da Saúde para incorporar, excluir ou alterar novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituir ou alterar protocolo clínico de diretriz terapêutica, nos termos do art. 19-Q da Lei n.8.080, de 19 de setembro de1990. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1324375 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022). “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo Poder Público, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1360507 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2022 PUBLIC 08-03-2022). “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária. 4. Fornecimento de medicamento não incluído nas políticas públicas. A União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. Aplicação correta do tema 793. Precedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 48760 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 04/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021). Assim, diante da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao tema 793 quanto às demandas de fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, porém não integrantes das políticas públicas, cuja moldura fática se ajusta ao caso dos autos, não vejo como realizar o distinguishing, o que significa dever seguir o que foi decidido em regime de repercussão geral. Embora tenha entendimento distinto, o qual já foi acima exposto, o sistema jurídico e, também, os Tribunais devem guardar coerência e observar o que decidido pelos órgão superiores, sobretudo quando se tratar de julgados sob o regime da repercussão geral ou de julgamento repetitivos. Caso não seja a hipótese de se afastar legitimamente o precedente, a boa prática jurídica impõe a sua observância em que pese a discordância pessoal. Forte nesses argumentos e com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil, acolho a preliminar de incompetência absoluta apresentada pela Procuradoria de Justiça e declino da competência em favor da Justiça Federal. Encaminhem-se os à Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal para o fim de inclusão da União Federal no feito. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora